Tribunal: TJSP
Processo: 0091116-20.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Tributária
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime contra a ordem tributária – Continuidade delitiva – Artigo 1o, inciso II, c. c. artigo 11, ambos da Lei 8.137/90 na forma do artigo 71, caput, do Código Penal – Exame de mérito prejudicado – Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa Inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal – Sentença que fixou a

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime contra a ordem tributária – Continuidade delitiva – Artigo 1o, inciso II, c. c. artigo 11, ambos da Lei 8.137/90 na forma do artigo 71, caput, do Código Penal – Exame de mérito prejudicado – Extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa Inteligência do artigo 61 do Código de Processo Penal – Sentença que fixou a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos de reclusão elevada em 1/6 diante da continuidade delitiva – Fatos anteriores à Lei 12.234/2010 - Hipótese de novatio legis in pejus - Decurso do quadriênio prescricional entre a data da inscrição do débito em dívida pública e o recebimento da denúncia, nos termos do artigo 109, inciso V, c. c. artigo 110, § 1o e §2o (antiga redação), artigo 114, inciso II, artigo 119 todos do Código Penal e da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal – APELO PREJUDICADO E, DE OFÍCIO, DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000833447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0091116-20.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TSUYOSHI
HORIKIRI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTA A PUNIBILIDADE de
Tsuyoshi Horikiri pela ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
nos moldes do artigo 61, caput, do Código de Processo Penal e artigo 107, inciso IV,
primeira figura, do Código Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
SILMAR FERNANDES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0091116-20.2012.8.26.0050 Voto 16.024
.2/6
Apelação no
0091116-20.2012.8.26.0050
Voto no
16.024 digital
Apelante:
Tsuyoshi Horikiri
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL Crime contra a ordem tributária
Continuidade delitiva Artigo 1o, inciso II, c. c. artigo 11,
ambos da Lei 8.137/90 na forma do artigo 71, caput, do
Código Penal Exame de mérito prejudicado Extinção da
punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal,
na modalidade retroativa Inteligência do artigo 61 do Código
de Processo Penal Sentença que fixou a pena privativa de
liberdade em 02 (dois) anos de reclusão elevada em 1/6
diante da continuidade delitiva
Fatos anteriores à Lei
12.234/2010 - Hipótese de novatio legis in pejus - Decurso do
quadriênio prescricional entre a data da inscrição do débito
em dívida pública e o recebimento da denúncia, nos termos
do artigo 109, inciso V, c. c. artigo 110, § 1o e §2o (antiga
redação), artigo 114, inciso II, artigo 119 todos do Código
Penal e da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal
APELO PREJUDICADO E, DE OFÍCIO, DECRETAÇÃO
DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
1. Trata-se de apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 297/301, que julgou procedente a acusação e condenou
Tsuyoshi Horikiri à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão, em regime inicial aberto substituída por duas penas restritivas de
direitos bem como ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor
unitário mínimo, como incurso no artigo 1o, inciso II e artigo 11, ambos da
Lei 8.137/90, na forma do artigo 71, caput do Código Penal.
Inconformado, recorre o réu buscando a
absolvição, em razão da insuficiência probatória ou pela atipicidade da
conduta (fls. 318/325).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0091116-20.2012.8.26.0050 Voto 16.024
.3/6
Ofertadas contrarrazões (fls. 328/333), a d.
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso
(fls. 344/347).
É o relatório.
2. Primae facie, registro que o exame do recurso
defensivo esta prejudicado pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva estatal, na modalidade retroativa.
In casu, tem-se que os fatos imputados ao réu
ocorreram em fevereiro, março, julho de 2008, janeiro de 2009 e janeiro de
2010 (fls. 04/145). Após inscrição na dívida ativa do débito tributário em 22
de junho de 2012 (fls. 136), a denúncia foi recebida somente e 08 de agosto
de 2016 (fls. 190). Em seguida, foi prolatada a r. sentença aos 21 de agosto
de 2019 (fls. 297/301) e publicada em 23 de agosto seguinte (fls. 302). Por
fim, os autos transitaram em julgado para o Parquet em 30 de agosto de
2019 (fls. 336).
Desse modo, em se tratando de prescrição
retroativa, será tomada como base a pena carcerária efetivamente aplicada,
nos moldes do artigo 110, §1o, do Código Penal.
Todavia, havendo concurso de crimes, a extinção
da punibilidade incide sobre cada pena de cada um deles, isoladamente, ex
vi do artigo 119 do Estatuto Repressor. E no caso do reconhecimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0091116-20.2012.8.26.0050 Voto 16.024
.4/6
continuidade delitiva, a prescrição deve incidir sobre a pena fixada na
sentença penal condenatória sem o acréscimo decorrente da referida
continuidade. É o que dispõe a Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal:
“Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena
imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da
continuação”.
No caso em tela, foi aplicada a pena em 02 (dois)
anos de reclusão, acrescida de 1/6 (um sexto), em razão da continuidade
delitiva.
Assim, desconsiderando-se o aumento efetivado
em decorrência do artigo 71 do Estatuto Repressor, para fins de prescrição,
e, conforme artigo 109, inciso V, do mesmo diploma legal, o lapso
prescricional é de 04 (quatro) anos, sendo certo que as penas restritivas de
direitos e a multa prescrevem no mesmo prazo estabelecido para sanção
carcerária (artigo 109, parágrafo único, e artigo 114, inciso II, ambos do
Código Penal).
Ademais, anota-se que os fatos são anteriores à
Lei 12.234/10, que imprimiu nova redação ao artigo 110, §1o do Código
Penal, alterando o termo a quo da prescrição retroativa, o qual não poderá se
referir à data anterior à denúncia ou à queixa, bem como revogou o § 2o que
permitia que tal modalidade de prescrição tivesse como termo inicial data
anterior ao recebimento da inicial acusatória.
Trata-se, deste modo, de clássica hipótese de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0091116-20.2012.8.26.0050 Voto 16.024
.5/6
novatio legis in pejus ̧ cuja irretroatividade da lei penal deriva da garantia
constitucional prevista no artigo 5o, inciso XL, da Constituição da
República.
Preenchidos, pois, os requisitos necessários,
forçoso reconhecer a extinção da punibilidade do réu, pela prescrição, nos
moldes dos artigos 109, V e 110, §§ 1o e 2o, ambos do Código Penal, com
redação anterior à Lei no. 12.234/10.
Observo também que em se tratando de delito
das hipóteses previstas no artigo 1o da Lei Federal no 8.137/90, o prazo
prescricional apenas começa a fluir a partir do lançamento definitivo do
tributo, conforme o teor da Súmula Vinculante no 24 do Supremo Tribunal
Federal1.
Sendo assim, tem-se que que entre a data da
inscrição do débito na dívida ativa (22 de junho de 2012) e o recebimento
da denúncia (08 de agosto de 2016), transcorreu o quadriênio prescricional
da pretensão punitiva, razão pela qual, com base no artigo 61 do Código de
Processo Penal, de ofício, reconheço a extinção da punibilidade do réu, face
a prescrição, nos termos do artigo 109, inciso V e parágrafo único, c. c.
artigo 110, § 1o e §2o (antiga redação), artigo 114, inciso II, e artigo 119,
todos do Código Penal e da Súmula 497 do Supremo Tribunal Federal.
3. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A
PUNIBILIDADE de Tsuyoshi Horikiri pela ocorrência da prescrição
1 “Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1o, incisos I a IV, da Lei no
8.137/90, antes do lançamento definitivo do tributo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0091116-20.2012.8.26.0050 Voto 16.024
.6/6
retroativa da pretensão punitiva estatal, nos moldes do artigo 61, caput, do
Código de Processo Penal e artigo 107, inciso IV, primeira figura, do
Código Penal.
SILMAR FERNANDES
Relator